Tribunal: STJ
Processo: 0000540-31.2017.8.27.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1720000 - TO (2017
/0331289-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CLEODSON APARECIDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CARVALHO AYRES E OUTRO(S) - TO004783
PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO - MG065610
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
JAMILSON SANTOS DE FARIAS - DF038678
BRUNO SILVA DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF060742
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
MARIA LUISA DE MELO DOS SANTOS - DF074675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/09/2025
16/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de
Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50590702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: ed23c923-e9a5-4bc8-9a45-efeeb3674edb

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50590702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: ed23c923-e9a5-4bc8-9a45-efeeb3674edb

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1720000 - TO (2017
/0331289-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CLEODSON APARECIDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CARVALHO AYRES E OUTRO(S) - TO004783
PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO - MG065610
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
JAMILSON SANTOS DE FARIAS - DF038678
BRUNO SILVA DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF060742
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
MARIA LUISA DE MELO DOS SANTOS - DF074675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleodson Aparecido de
Souza contra acórdão exarado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo embargante,
mantendo a decisão que não conheceu dos embargos de divergência, consoante a
seguinte ementa (fls. 5339/5340):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO EXAME DO MÉRITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA
Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

1.199/STF TAMBÉM ÀS CONDENAÇÕES COM BASE NO ART. 11 DA LIA.
FRAUDE À LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DE ATOS
OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão objeto dos embargos de divergência negou provimento a
agravo interno, mantendo a decisão do relator, o Ministro Herman Benjamin,
que não havia conhecido do recurso especial no tocante à alegada afronta
aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA).
2. Não se pode conhecer dos embargos de divergência quando o
acórdão recorrido, ao contrário do paradigma, não ingressa no mérito da
questão em relação à qual se sustenta a presença da divergência interna
entre os órgãos fracionários desta Corte.
3. O conhecimento dos embargos de divergência está condicionado à
comprovação da divergência jurisprudencial por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e os julgados paradigmas.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos de
declaração opostos nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário
com Agravo 803.568-AgR-segundo-E Dv, expandiu a aplicação da tese
firmada quanto ao Tema 1.199 aos casos de condenação pela conduta
tipificada no art. 11 da Lei 8.429 /1992, quando as alterações advindas da
Lei 14.230/2021 beneficiem o condenado.
5. Na hipótese dos autos, os atos de improbidade imputados ao
recorrente (incisos I e IV do art. 11 da LIA) correspondem ao que está
previsto nos atuais incisos IV e V do art. 11 da Lei 8.429/1992, tendo a
sentença evidenciado o dolo específico quando da manipulação da licitação
pelo ex-prefeito, consubstanciado em atos ímprobos voltados "para obter,
para si ou para outrem, vantagem por meio da licitação fraudulenta,
afastando do procedimento licitatório sua feição competitiva, fazendo com
que o processo de contratação de trator de esteira para executar serviços de
recuperação e manutenção da malha viária, pontes e aterros na
municipalidade se tornassem um “jogo de cartas marcadas”, privilegiando o
vencedor Nélio Augusto Carrilho". A modificação da Lei 8.429/1992 pela Lei
14.230/2021 não altera, assim, a tipicidade da conduta. Incidência do
princípio da continuidade típico-normativa.
6. Alterado em benefício dos condenados o inciso III do art. 12 da LIA,
pela Lei 14.230/2021, não mais havendo previsão da pena de suspensão de
direitos políticos em relação aos atos ímprobos violadores dos princípios da
Administração, é de rigor o afastamento, de ofício, da pena aplicada na
origem .
7. Agravo interno a que se nega provimento, afastando-se a pena de
suspensão de direitos políticos de ofício.

A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é
contraditório e omisso quanto ao tipo de dolo exigido para a configuração de ato de
improbidade administrativa, tendo sido na origem reconhecido o dolo genérico.
Afirma presente omissão na análise dos pareceres técnicos que teriam
autorizado os atos administrativos, argumentando que tais pareceres afastariam a
caracterização de improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 5378).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia acerca dos influxos da Lei 14.230
/2021 sobre a conduta entendida como comprovada na instância originária foi decidida
nestes termos (fls. 5.347/5.348):
Na hipótese dos autos, os atos de improbidade imputados ao
recorrente à época do acórdão recorrido (9/2/2017 – fls. 4.013/4.031)
correspondiam ao que estava previsto nos incisos I e IV do art. 11 da Lei
8.429/1992 ("I - praticar ato visando fim ",proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência e " "), e, atualmente, se
enquadram nos incisosIV - negar publicidade aos atos oficiais IV e V do
mesmo dispositivo de lei, cuja redação relembro:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
[...]
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de
outras hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial
de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório,
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de
terceiros;

Confira-se trecho do acórdão objeto do recurso especial (fl. 4.019):

E, no caso, restou suficientemente demonstrado nos CONVITES
N.o 003/2007 e 008/2008 a transgressão aos comandos da Lei das
Licitações - Lei 8.666/93, arts. 23, II, a); art. 38, III, X, e parágrafo
único; do art. 43, I; § 2o; art. 60, parágrafo único; art.; 61; art. 62, § 1o;
art. 64; bem como transgressão a Lei 9.784/99, art. 22, § 1o e 4o; além
da transgressão da Lei 4.320/64, art. 60, § 2o; demonstrando, assim, a
Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

inobservância pelo gestor público, dos princípios da Administração
Pública, praticando atos de improbidade administrativa insculpidos no
. (Destaque ausente no original.)
artigo 11, I e IV, da Lei 8.429/92

A Lei 14.230/2021 manteve o cerne do que anteriormente previa o
inciso IV do art. 11 da Lei 8.429/1992 na sua atual redação, conclusão que,
sozinha, conduz à manutenção da condenação do ora agravante no caso
concreto.
Mas o legislador foi além.
Tratou expressamente da fraude no procedimento licitatório
reconhecida nos autos (no inciso V do art. 11 da LIA), estabelecendo que
constitui ato de improbidade administrativa por atentar contra os princípios
da administração pública a ação dolosa de " [...] frustrar, em ofensa à
imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros ".
O Juízo sentenciante deixa muito clara a presença do dolo "com vistas
à obtenção do benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros" (fl. 3.657):
Entrementes, no caso em estudo, conquanto haja a prática de
inúmeros atos administrativos, alguns praticados por membros da
comissão de licitação, outros por secretários, é evidente que o
requerido, ex-gestor do Município de Monte Santo do Tocantins,
praticou, dolosamente, atos ímprobos, atuando de maneira
fundamental para obter, para si ou para outrem, vantagem por meio da
licitação fraudulenta, afastando do procedimento licitatório sua feição
competitiva, fazendo com que o processo de contratação de trator de
esteira para executar serviços de recuperação e manutenção da malha
viária, pontes e aterros na municipalidade se tornassem um “jogo de
cartas marcadas”, privilegiando o vencedor Nélio Augusto Carrilho.
Em outros termos, a meu ver, as condutas praticadas pelo
requerido possibilitaram a manipulação da licitação, permitindo, por
duas vezes, a escolha da proposta apresentada pelo Sr. Nélio.
Desse modo, o dolo ou má-fé, necessários à caracterização de
ato ímprobo e à imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92,
foram sobejamente comprovados, eis que para aferição de tais
elementos subjetivos, é necessária a avaliação de todo acervo
probatório, inclusive de provas circunstanciais, que nesta hipótese
concreta evidenciam a vil intenção do requerido em manipular o
(Destaque ausente no original.)
processo licitatório.

Assim, a sensível modificação da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021
em nada altera a presente condenação.
A par disso, em que pese não se estar diante de hipótese em que há
abolição da tipicidade da conduta, a Lei 14.230/2021 alterou em benefício
dos condenados, de modo significativo, o art. 12 da LIA, responsável pela
indicação das penas aplicáveis a cada uma das hipóteses legais de
improbidade administrativa.
Não mais é possível aplicar as penas de suspensão de direitos
políticos e de perda de cargo público por atos ímprobos dos quais não
resultem danos ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.
No caso dos autos, ao réu foi imputada a pena de suspensão de
direitos políticos por três anos, além da proibição de contratar com o Poder
Público e de multa civil de 20 vezes a sua remuneração, razão por que é de
rigor o afastamento da pena de suspensão a ele aplicada.
Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

Ao contrário do que afirma o embargante, os fatos como transcritos não
evidenciam a presença de dolo genérico, mas específico, não havendo omissão ou
contradição a ser sanada.
A alegada existência de pareceres a corroborar os atos do administrador
não foram suficientes para alterar a conclusão havida na origem, considerada
a conclusão de que o ex-gestor do Município de Monte Santo do Tocantins atuou "de
maneira fundamental para obter, para si ou para outrem, vantagem por meio da
.
licitação fraudulenta, afastando do procedimento licitatório sua feição competitiva"
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49979056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:53
Código de Controle do Documento: 805393d5-367e-4653-b4f9-31788357bc06

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.720.000 / TO
Número Registro: 2017/0331289-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005403120178270000
00037513520148272731
37513520148272731
5403120178270000
676041478917
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLEODSON APARECIDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CARVALHO AYRES E OUTRO(S) - TO004783
PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO - MG065610
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
JAMILSON SANTOS DE FARIAS - DF038678
BRUNO SILVA DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF060742
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
MARIA LUISA DE MELO DOS SANTOS - DF074675
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50571297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 6f1b8042-c12b-4074-9d9d-87af17b47575

EMBARGANTE : CLEODSON APARECIDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CARVALHO AYRES E OUTRO(S) - TO004783
PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO - MG065610
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
JAMILSON SANTOS DE FARIAS - DF038678
BRUNO SILVA DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF060742
LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE -
DF057581
MARIA LUISA DE MELO DOS SANTOS - DF074675
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/09/2025
16/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 6f1b8042-c12b-4074-9d9d-87af17b47575